Tribunal: TJES
Processo: 5003717-79.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003717-79.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5003717-79.2019.8.08.0030

EMBARGANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO:
ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MANEJO PRA FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS
E DESPROVIDOS
.

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração ID
2947932
opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face do acórdão ID 2
903686,
que
conheceu o recurso e deu-lhe parcial provimento.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei no 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão no julgado

apenas para prequestionamento da matéria constitucional discutida na lide, possibilitando ao
embargante
a interposição d
o
recurso
que entender pertinente
.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos estreitos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses.

No caso em comento, não fora alegada, objetivamente, qualquer omissão no acórdão objurgado, mas, tão somente, a alegação genérica de necessidade de prequestionamento da questão constitucional debatida nos autos, considerando que a lide se refere a uma discussão de contrato bancário, de caráter restritivamente privado, sem qualquer repercussão/afronta ao texto constitucional.

Dito iss
o
, o entendimento do STJ acerca da possibilidade de manejo de embargos de declaração para fins de prequestionamento não possui aplicação no rito da lei n. 9.099/95, eis que o referido entendimento fora firmado na análise de processo sob o rito comum,
sendo incabível tal pretensão sob pena de ofensa aos princípios da informalidade e celeridade que norteiam o presente micro
s
sistema
. Dessa forma, correto o entendimento que gerou o Enunciado n. 125 do FONAJE, que veda a utilização dos embargos de declaração para a referida finalidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos
,
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.